Tribunal: TJMT
Processo: 1023668-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023668-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENAN ROMELL TAPAJOS E SILVA - CPF: 978.205.551-49 (AGRAVANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO - PEDIDO DE DISPENSA DA CONDIÇÃO - VÍNCULO EMPREGATÍCIO E HORÁRIO DE TRABALHO NÃO COMPROVADOS - JULGADOS DO TJRS E TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.

Se não comprovado o vínculo empregatício e o horário de cumprimento da escala de trabalho, a condição de recolhimento noturno do reeducando à sua residência (LEP, 146-B, IV) para o cumprimento da pena no regime semiaberto, na modalidade prisão domiciliar, deve ser preservada (TJDFT, Acórdão no 1634200 ; TJDF, Acórdão no 1287416; TJRS, Agravo no 70080702905).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1023668-34.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE (S):

RENAN ROMELL TAPAJÓS E SILVA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por RENAN ROMELL TAPAJÓS E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2000220-88.2019.8.11.0042), que indeferiu a revogação do recolhimento domiciliar noturno em cumprimento de pena por estupro de vulnerável a
9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado
- art. 217-A do CP - (ID

143407157).

O agravante sustenta que o recolhimento domiciliar, entre 22h às 6h da manhã, inviabiliza o exercício da sua atividade profissional como técnico em enfermagem, em escala de 12/36.

Pede o provimento para que seja
afastada a condição de recolhimento domiciliar noturno (
ID

150989160).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [
NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL]
pugna pelo desprovimento (ID 150989164).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 150989164).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal - Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de exclusão da obrigação do recolhimento noturno - Alega que o agravante foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto mediante prisão domiciliar, com a imposição de condições, entre elas, o recolhimento no período noturno - Denota que o agravante foi autorizado a trabalhar fora do horário permitido pelo juízo desde que comprovasse através de declaração expressa do empregador o vínculo de trabalho - Alega que, de acordo com sua carga horária de trabalho, não está conseguindo cumprir diariamente a determinação de permanecer em sua residência no período entre 22:00hs e 06:00hs - Impossibilidade - Condição de recolhimento diário noturno, entre 22:00 e 6:00 horas, devidamente aceito pelo agravante e sua defesa - Não comprovação do vínculo empregatício ou contratual ou mesmo a carga horária desempenhada, na forma determinada pelo juízo da execução penal - Pelo desprovimento do recurso.”

(José de Medeiros, procuradora de Justiça - ID 154456198)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.2.2021, o Juízo da Execução Penal progrediu o agravante ao regime semiaberto mediante as seguintes condições:

“[...] Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 20/10/2021, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o laudo psiquiátrico e o atestado de comportamento carcerário possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) RENAN ROMELL TAPAJÓS E SILVA para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

Fixo as seguintes regras:

I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. [...] DETERMINO QUE O RECUPERANDO COMPAREÇA, NO PRAZO DE 24 HORAS, À CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, situada na Rua Wenceslau Brás, esquina com a Rua Américo Salgado, bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural, em frente ao Posto de Saúde do Quilombo), em Cuiabá/ MT, no horário compreendido entre 8h e 18h, PARA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá - telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança - das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência - em estado de prisão domiciliar - por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado(a) - em residência, trabalho, escola e no culto religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz. [...]

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução e justificar o evento para a Defesa, a qual deverá apresentar a justificativa no dia seguinte, por meio de petição, no SEEU;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;[...]

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU
2000220-88.2019.8.11.0042
)

Em 23.3.2022, indeferiu pedido de revogação do recolhimento noturno formulado pela Defesa do agravado, nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, verifico que a defesa deixou de juntar a escala de trabalho do recuperando, a fim de demonstrar o alegado.

Diante disso, por ausência do mínimo para comprovar o alegado, indefiro o pleito defensivo.
” (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - SEEU
2000220-88.2019.8.11.0042)

Pois bem.

O recolhimento noturno [das 22h às 6h da manhã] foi mantido pelo Juízo da Execução Penal com fundamento na falta de comprovação da escala de trabalho.

Ao fixar as condições do regime semiaberto foi consignado ser
“possível

que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL para
trabalhar, em local fechado, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora
”
(SEEU
2000220-88.2019.8.11.0042 - grifado
).

A Defesa do agravante juntou uma declaração, datada de 14.2.2022, subscrita pelos enfermeiros Igor Souza Jacobi [COREN-MT 392.273] e Elisiane Soares [COREN-MT 301.884], na qual informaram que ele
“presta serviço, [...], tendo trabalhado nesta Empresa Emergencial de Saúde exercendo o cargo de técnico de enfermagem assistencial em hospital, remoção de pacientes em ambulância com escala 12/36, com necessidade de atendimento no período noturno”
(SEEU
2000220-88.2019.8.11.0042
).

Todavia, a declaração apresentada pelo agravante não comprova vínculo empregatício, sobretudo por não indicar superior hierárquico e/ou qualquer outra informação com dados acerca da empresa contratante [“
Empresa Emergencial de Saúde”
]
.

Além disso,
não especifica com exatidão a escala de trabalho e em qual horário seriam cumpridas as 12h (doze horas) de trabalho, se diurno ou noturno.

Consoante bem pontuado pela i. PGJ,
“o agravante, maior interessado na solução dessa questão, poderia ter solicitado ao seu empregador ou contratante sua escala de serviço, o que é absolutamente normal, especialmente por se tratar de empresa de serviços hospitalares
” (José de Medeiros, procuradora de Justiça - ID 154456198).

Se não comprovado o vínculo e o horário em que seria cumprida a escala de trabalho [12/36], a condição de recolhimento noturno do reeducando à sua residência (LEP, 146-B, IV) para o cumprimento da pena no regime semiaberto, na modalidade prisão domiciliar, deve ser preservada (TJDFT, Acórdão no 1634200 - Relator: Des. Cesar Loyola – 17.11.2022; TJDF, Acórdão no 1287416 - Relator: Des. Jesuino

Rissato – 5.10.2020; TJRS, Agravo no 70080702905).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023